Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-05.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001723-05.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO.

Configurado o erro material
retifico o nome do embargante

JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JÚNIOR. Impõe-se sua modificação. Assim, onde se lê: CAVALCANTE, COM A LETRA “E”, leia-se: CAVALCANTI, COM A LETRA “I”.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
e DAR

PROVIMENTO aos embargos de declaração
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JÚNIOR
, contra o v. Acórdão de ID nº 13355553, objetivando sanar o erro material presente na decisão.

Neste sentido, para que não haja prejuízo processual, o embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja retificado o nome do mesmo, visto que esta Relatora transcreveu em diversos trechos do acórdão o nome equivocado do réu JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JÚNIOR – este escrito CAVALCANTI, COM A LETRA “I” -, o qual foi transcrito CAVALCANTE, LETRA “E”.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise dos autos, constato que há plausibilidade na insurgência do embargante.

Nessa perspectiva, acolhe-se os embargos para corrigir erro material lançado no acórdão
de ID nº 13355553.

Assim, onde se lê: CAVALCANTE, COM A LETRA “E”, leia-se: CAVALCANTI, COM A LETRA “I”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para corrigir o erro material no acordão de ID nº 13355553.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023